Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700083-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G5 EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: MARIA ANIZIA MENDES FERREIRA DESPACHO Diante da constatação de erro material na parte dispositiva da condenação em honorários sucumbenciais do acórdão retro, e em atenção à petição de ID 31174229, necessária se faz a retificação do julgamento, com base no art. 494, I, CPC. Explico. Na primeira instância a condenação em honorários sucumbenciais se deu da seguinte forma (ID 28295118): “Honorários devidos na proporção de 10% da diferença entre a multa original e aquela revisada nesta oportunidade, pela ré. Honorários devidos na proporção de 10% da diferença entre o valor do pedido original e aquele deferido nesta oportunidade, pela autora.” Já em sede recursal, constou do acórdão retro o seguinte texto em relação à condenação em honorários sucumbenciais: “Como corolário dessa resolução, reconhecendo a sucumbência em parte da recorrida, conforme estabelecido no art. 85, §2o, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, redistribuo o ônus de sucumbência, devendo cada parte realizar o pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, estes que majoro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa”. Todavia, considerando que a parte ré apelou e obteve êxito parcial no recurso, não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tampouco em majoração do percentual como equivocadamente abordado no voto, haja vista que os honorários sucumbenciais na instância a quo incidiram tão somente em relação à multa contratual, que não foi alterada em sede recursal. Dessa forma, a retificação de julgamento é imperiosa com vistas a constar o seguinte dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida apenas para declarar em parte válida a cláusula 14.3, atribuindo a apelada a responsabilidade pelo pagamento dos tributos que incidiram sobre o imóvel durante o vínculo contratual. Honorários advocatícios, conforme estabelecidos na sentença. Para tanto, determino a inclusão do presente processo em pauta de julgamento de sessão por videoconferência. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de dezembro de 2021